Tribunal: TJSP
Processo: 1000214-92.2019.8.26.0200
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA. Contexto probatório a demonstrar que o autor se encontrava dentro da agência bancária no momento da ação criminosa. DANO MORAL. Ocorrência. Dano indenizável "in re ipsa". Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco inerente à atividade. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Modificação. Inadmissibilidade. Valor corretamente

Ementa:
INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA. Contexto probatório a demonstrar que o autor se encontrava dentro da agência bancária no momento da ação criminosa. DANO MORAL. Ocorrência. Dano indenizável "in re ipsa". Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Risco inerente à atividade. "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. Modificação. Inadmissibilidade. Valor corretamente fixado, em observância às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000214-
92.2019.8.26.0200, da Comarca de Gália, em que é apelante BANCO BRADESCO
S/A, é apelado DIEGO TONI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000214-92.2019.8.26.0200
Comarca: Gália
Apelante: Banco Bradesco S.A.
Apelado: Diego Toni
Voto no 13.708
INDENIZAÇÃO. ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA.
Contexto probatório a demonstrar que o autor se encontrava
dentro da agência bancária no momento da ação criminosa.
DANO MORAL. Ocorrência. Dano indenizável “in re ipsa”.
Hipótese de fortuito interno. Responsabilidade objetiva da
instituição financeira. Risco inerente à atividade. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. Modificação. Inadmissibilidade. Valor corretamente fixado, em
observância às circunstâncias do caso, o caráter punitivo da
medida, o poderio econômico da instituição financeira e aos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.
Quantia suficiente para reparar o abalo psicológico sofrido.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
procedente pelo MM. Juiz Luis Cesar Bertoncini, para condenar o réu a
pagar a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados 10% sobre o
valor da condenação.
Inconformado, apela o réu a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a não comprovação de qualquer abalo a ser
indenizado. Requer a redução do montante arbitrado em atendimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
3
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Apelo tempestivo e preparado.
Contrarrazões as folhas 159/166.
É o relatório.
Ação de indenização para ressarcimento de
dano moral sofrido em razão de situação constrangedora a que se
submeteu o autor, por se encontrar dentro de agência bancária do réu
quando esta foi objeto de ação criminosa.
Em
resposta,
o
réu
sustentou
a
não
comprovação da presença do autor dentro da agência bancária quando
ocorreu o roubo. No mais, alegou a ausência de dano moral indenizável.
O feito foi saneado, com a determinação de
produção de prova oral.
Em audiência de instrução e julgamento,
infrutífera a conciliação, foram colhidos os depoimentos de duas
testemunhas (folhas 131), após o que foi encerrada a instrução
processual e as partes reiteraram as suas teses em alegações finais.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
A apelação não comporta provimento.
Trata-se de relação de consumo, de modo a
tornar aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos
termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
4
Dessa forma, a responsabilidade da instituição
financeira é objetiva, nos termos do que dispõe o artigo 14 da Lei no
8.078/90. Insta considerar, ainda, a inversão do ônus da prova (artigo 6o,
inciso VIII, do mesmo diploma legal), de modo que a ela compete o
ônus de demonstrar a improcedência das alegações do apelado e a
ausência do seu dever de indenizar.
Porém, pelo que consta dos autos, não o fez.
A ocorrência da ação criminosa descrita na
inicial e a dinâmica do evento restaram incontroversas.
O contexto probatório demonstrou que a
pretensão inicial merece guarida no tocante à ocorrência do dano moral.
Restou comprovado que o autor se encontrava
nas dependências da agência bancária no momento em que ocorreu a
ação criminosa debatida nos autos.
A prova testemunhal colhida durante a
instrução processual deixou patente tal fato.
Somente
ocorreria
exclusão
da
responsabilidade objetiva da instituição bancária se se tratasse de
hipótese de fortuito externo, ou seja, de fatos estranhos à sua atividade.
O caso, porém, é de fortuito interno, isto é, fato
inerente à atividade desenvolvida pelo banco, de modo a não se excluir a
sua responsabilidade.
Por se tratar de hipótese de roubo ocorrido
dentro do estabelecimento bancário, não há se cogitar de caso fortuito ou
força maior aptos a eximir o banco do dever de indenizar o apelado pelo
abalo moral sofrido, pois trata-se de evento previsível, cujo risco é
inerente à atividade explorada pela instituição financeira.
No tocante ao dano moral, inegável a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
5
ocorrência, diante do constrangimento a que se submeteu o apelado, que
ficou à mercê da ação criminosa perpetrada nas dependências da
instituição bancária.
Não se trata de situação comum ou que o
homem médio deva suportar como simples incômodo. É, sim, fato apto a
provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.
Trata-se de dano moral puro, in re ipsa, que emerge do próprio fato. É o
bastante para caracterizar o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço pela instituição
financeira evidenciou o dano moral causado ao cliente, de modo a ser
devida indenização respectiva.
No tocante ao montante da indenização (R$
20.000,00), nenhum reparo há a ser feito, pois corretamente fixado se
levarmos em consideração as circunstâncias que cercam o caso e
considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da
instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e
proporcionalidade.
O valor proporciona justa indenização pelo mal
sofrido, porém sem se tornar em fonte de enriquecimento ilícito.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
A propósito:
“Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Roubo ocorrido no interior de agência
bancária. Risco da atividade do réu. Responsabilidade
objetiva. Cabimento do pleito de ressarcimento dos
valores e bens subtraídos. Abalo moral. Caracterização. Valor da indenização mantido.
Recurso desprovido” (TJSP, 20a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 0956219-28.2012.8.26.0506, Rel.
Des. Luis Carlos de Barros, j. em 25/04/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
6
“Ação de indenização por danos materiais
e morais. Roubo em interior de agência bancaria.
Fortuito interno. Responsabilidade civil do banco pelos
danos
materiais
e
morais.
Sentença.
Parcial
procedência. Apelação do autor. Fortuito interno
verificado. Danos morais majorados para o patamar
de R$ 15.000,00. Sentença parcialmente reformada.
Elevação dos honorários para 20%. Art. 85, § 11,
CPC. Recurso provido” (TJSP, 21a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1047769-22.2016.8.26.0100, Rel.
Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. em 15/03/2017).
“DANO MORAL - Pretensão de reforma da
sentença
que
julgou
improcedente
pedido
de
indenização por dano moral, decorrente de assalto que
ocorreu na agência do banco réu - Cabimento -
Hipótese em que ficou evidenciada a responsabilidade
do banco (CDC, art. 14), uma vez que não se trata de
fato imprevisível, mas de risco que decorre da própria
atividade do recorrido Dano moral suportado pelo
autor, passível de indenização, que resulta de todo o
sofrimento e angústia por ele vivenciados após ser
vítima de roubo em local que, em tese, deveria ser
seguro, acrescido da resistência do banco em
reconhecer a sua responsabilidade pelo ocorrido
Indenização que deve ser fixada em R$10.000,00,
patamar adotado em outros casos análogos já julgados
por esta 13a Câmara - RECURSO PROVIDO” (TJSP,
13a
Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0142115-55.2011.8.26.0100, Rel. Des. Ana de Lourdes
Coutinho Silva, j. em 14/11/2012).
“RESPONSABILIDADE CIVIL
Roubo
em agência pertencente ao banco réu As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias Condenação ao pagamento de indenização
por danos materiais É notório o abalo sofrido por
aquele que é vítima de roubo, em razão de ter tido a
sua tranquilidade e segurança abaladas
Evento
danoso acarretou a indisponibilidade de numerário em
conta bancária
Dano moral configurado

Manutenção da indenização fixada em primeiro grau
RECURSO NÃO PROVIDO” (TJSP, 22a Câmara
Extraordinária de Direito Privado, Apelação n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
7
4004847-02.2013.8.26.0590, Rel. Des. Renato Rangel
Desinano, j. em 14/12/2016).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto
o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos Embargos de
Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC
de 2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve
ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; 4. não haverá majoração de honorários no
julgamento de agravo interno e de embargos de
declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso
não conhecido integralmente ou não provido; 5. não
terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000214-92.2019.8.26.0200 -Voto no 13708
8
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a
Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
da condenação, devidamente corrigido, nos termos do artigo 85, §§ 1o,
2o e 11, do Código de Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator